Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-38.2013.8.11.0110
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Recurso Inominado no 0000245-38.2013.8.11.0110.
Origem: Juizado Especial Cível de Campinápolis.
Recorrente: ENERGISA S/A.
Recorrido: CARLOS JOSE DE CASTRO.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - ZONA RURAL- PROGRAMA LUZ NO CAMPO - UNIVERSALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FATO IMPEDITIVO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos do programa “Luz no Campo”, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.
2. A requerida não demonstrou fato impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Dano material devidamente comprovado, sendo o ressarcimento dos valores pagos pelo reclamante é medida que se impõe.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000245-38.2013.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARINA TOMASELLI RIBEIRO - CPF: 383.780.028-88 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE DE CASTRO - CPF: 134.602.931-87 (RECORRIDO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - ZONA RURAL- PROGRAMA LUZ NO CAMPO - UNIVERSALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FATO IMPEDITIVO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos do programa “Luz no Campo”, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.

2.

A requerida não demonstrou fato impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Dano material devidamente comprovado, sendo o ressarcimento dos valores pagos pelo reclamante é medida que se impõe.

5.

Se
ntença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023